Tribunal: TJMT
Processo: 1007231-69.2020.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C.C DANOS MORAIS - SEGURO DE VIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - NÃO FIXADOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS – EMBARGOS REJEITADOS.
I- A apreciação clara e precisa das questões submetidas a julgamento não dá ensejo ao acolhimento de embargos, especialmente se o propósito implica na reapreciação da questão decidida pelo colegiado.
II- Os honorários de sucumbência recursal não são cabíveis quando ambas as partes têm seus recursos improvidos, como foi o caso dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007231-69.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE FRANCISCO DE JESUS - CPF: 060.677.161-19 (EMBARGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE FRANCISCO DE JESUS - CPF: 060.677.161-19 (EMBARGANTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), JEAN MARCEL MORAES DE BARROS - CPF: 034.611.091-26 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 009.375.321-77 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ADVOGADO), PALOMA BAPTISTA DE OLIVEIRA - CPF: 118.807.567-57 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ASSISTENTE), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ASSISTENTE), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ASSISTENTE), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ASSISTENTE), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ASSISTENTE), PALOMA BAPTISTA DE OLIVEIRA - CPF: 118.807.567-57 (ASSISTENTE), SIMONE CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 009.375.321-77 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C.C DANOS MORAIS - SEGURO DE VIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - NÃO FIXADOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS – EMBARGOS REJEITADOS.

I- A apreciação clara e precisa das questões submetidas a julgamento não dá ensejo ao acolhimento de embargos, especialmente se o propósito implica na reapreciação da questão decidida pelo colegiado.

II- Os honorários de sucumbência recursal não são cabíveis quando ambas as partes têm seus recursos improvidos, como foi o caso dos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022